Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721498-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (ids 59564146; 59564144 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de sua CNH e a apreensão do seu passaporte, salvo necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, que também permaneceu sobrestado em razão da afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos (ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 – Tema 1.137), conforme determinação contida na decisão inicialmente proferida. Contra a referida, o credor, ora agravado, interpôs agravo interno, defendendo a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC e o preenchimento dos requisitos para aplicação das medidas atípicas. Após análise, o agravo interno foi desprovido (id 68937485). Presentes os fundamentos para a suspensão do julgamento do presente recurso (Tema 1137) – decisão de id 60107403, aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator